Tribunal: TJBA
Processo: 0511046-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511046-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISRAEL AMARAL DE ALENCAR

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POLICIAIS ENVOLVIDOS NÃO SE RECORDAM COM CERTEZA DOS FATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, a qual reconheceu a nulidade das provas por violação de domicílio e, consequentemente, absolveu Israel Amaral de Alencar, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há materialidade e autoria suficientes para a condenação do Apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a materialidade tenha sido demonstrada pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, a autoria não restou comprovada. Os policiais envolvidos não recordaram detalhes essenciais do flagrante, e um deles sequer identificou o Apelado como responsável, baseando-se apenas em suposições. Durante o interrogatório, o Recorrido negou a prática dos fatos, afirmando que possuía apenas pequena quantidade de maconha e que a entrada dos policiais ocorreu enquanto dormia.

4. O simples fato de residir em local onde ocorre tráfico de drogas não caracteriza o acusado como traficante, na ausência de prova concreta de envolvimento com o crime. Aplicam-se, assim, os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, VII, do CPP, e art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

5. Diante da fragilidade das provas e da ausência de elementos seguros de autoria, mantém-se o Édito Absolutório por outro fundamento, não pelo reconhecimento da nulidade por violação à domicílio, mas pela insuficiência de provas e observância do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento: "1. O simples fato de residir em local onde ocorre tráfico de drogas não caracteriza o acusado como traficante, na ausência de prova concreta de envolvimento com o crime. 2. Na dúvida, a absolvição se impõe".

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0511046-81.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ISRAEL AMARAL DE ALENCAR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora